Tribunal: TJSP
Processo: 2211512-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 48h, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto (art. 485, IV, do CPC). Insurgência. Pretensão da agravante de concessão da benesse em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 48h, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto (art. 485, IV, do CPC). Insurgência. Pretensão da agravante de concessão da benesse em seu favor, bem como da correção do valor atribuído à causa. Admissibilidade em parte. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pretensão que deve ser indeferida. Pedido de correção do valor atribuído à causa para R$ 631,23, correspondente a restituição buscada nos autos. Possibilidade. art. 292, §3o, do CPC. Recurso parcialmente provido.